Tribunal: STF
Processo: Rcl 61114
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Vicente, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Em linhas gerais, alega-se: A defesa, ora reclamante, já demonstrou a renitência do magistrado em permitir o acesso ao material apreendido, para elaboração de alegações finais. Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação, para conceder à Defesa do Reclamante acesso irrestrito ao material apreendido junto aos autos 0018527-59.2012.8.26.0590 da 2ª Vara Criminal de São Vicente, devendo a Ação Penal ser suspensa até que seja viabilizado o acesso a todos os referidos documentos.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Pelo que se depreende do ato impugnado, não foi negado acesso a documentos lançados na ação penal. A propósito, confira-se a manifestação do Juízo reclamado:



    Cuida-se de Ação Penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, por intermédio do GAECO/SANTOS em 2012, recebida em 2015, haja vista o cumprimento do artigo 514 do Código de Processo Penal, com requerimentos. 



    O número de réus que foram denunciados era deveras grande, o que causou, como demonstrado nos autos, dificuldade na tramitação processual. 



    Todos apresentaram resposta à acusação - tendo sido cumprida a fase do artigo 514 do código de Processo Penal – inclusive os réus que hoje pleiteiam dilação probatória. 



    Houve decisão acerca das respostas, com deferimentos de produção de prova. 



    Designou-se audiência para proposta de suspensão condicional do processo para os réus que eventualmente fariam jus. 



    Audiência foi instalada, mas houve requerimento para adiamento para eventual proposta de acordo de não persecução penal. 



    As partes saíram intimadas a comparecerem ao Gaeco, para formalizar o acordo, a fim de ser homologado em juízo. 



    Não houve acordo. 



    Designou-se audiência de instrução, para produção de prova oral devidamente realizada. 



    Ao término da audiência possibilitou-se requerimento de produção de prova, nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. Apenas um requerimento foi formulado e inferido. Os demais defensores nada requereram. 



    Houve requerimento de ampliação de prazo para memorias – 10 dias – que foi deferido. 



    As partes não apresentaram memoriais e requereram produção de prova. 



    Requerimento protelatórios e extemporâneos. (Que a serventia certificasse, acesso a mídias, etc.) 



    Os autos datam de 2012, as partes tiveram oportunidade para requerem diligências, mesmo fora do prazo da resposta à acusação, todo este tempo e quando fizeram houve decisão a respeito. 



    Não há previsão legal de abertura de prazo para novos requerimento, à vista da revogação da artigo 499 do Código de Processo Penal. Os requerimentos não se subsumem às hipóteses do artigo 402. 



    Por entender serem protelatórios e extemporâneos, indefiro-os e declaro, novamente encerrada a instrução criminal. Concedo novamente às partes o prazo simultâneo de 10 dias para apresentação de memoriais. O Ministério Público já o fez. 



    Não existiu, portanto, negativa de acesso aos elementos de prova documentados nos autos. Em verdade, o que se pretende é rediscutir o indeferimento do requerimento de produção de provas. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023. 



     



     Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente